Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO INTERPOSTO SOBRE A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo de instrumento interposto sucessivamente a outro agravo de instrumento, em face da mesma decisão, não merece ser conhecido por conta da preclusão consumativa.
2. O não conhecimento do primeiro recurso não torna o ato processual inexistente, sendo apto para obstar novo impugnação.
3. O conhecimento importaria em violação do princípio da singularidade recursal e preclusão consumativa.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1005694-38.2020.8.11.0037, movida em desfavor de NILDO LIMA QUEIROZ, perante a 3a Vara Cível de Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Em resumo, alega a agravante que (i) a decisão agravada eixou de verificar a situação da Agravante e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse; (ii) o estado de iliquidez da Agravante decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica; (iii) a concessão do benefício da justiça gratuita, direito previsto e resguardado na Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV) e art. 98 e 99 do CPC; (iv) encontra-se em meio a uma severa e profunda crise de liquidez; (v) não tem condições de custear, neste momento, com as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer em conjunto o pagamento das despesas necessárias à atividade empresarial exercida; (vi) existem diversas ações ajuizadas em face da agravante; (vii) foram levados os bens que guarnecem a sede da Agravante, como cadeiras, frigobar, impressoras, computadores; (viii) impossibilidade de pagamento de custas judiciais em todas a execuções movidas contra a Agravante, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados; (ix) há o risco de restar prejudicado o pagamento de credores e do salário de seus colaboradores, o que implicaria a total paralisação de suas atividades; (x) impedir o acesso ao Poder Judiciário significa sujeitar a coletividade de credores ao risco de um credor ser beneficiado pela falta do exercício do direito de defesa da Agravante; (xi) se aplica a Súmula 481 do col. Superior Tribunal de Justiça; (xii) necessidade de ser deferido o recolhimento das custas ao final do processo.
Pugna pela concessão da tutela provisória recursal para deferir a justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à execução de origem até que a questão sob foco seja decidida em cognição exauriente, suspendendo consequentemente qualquer ordem de extinção prematura do feito originário. No mérito, pelo provimento.
Juntou documentos.
Breve relato.
Anota-se que o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste Agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento da impossibilidade de conhecimento do denominado recurso sucessivo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS SUCESSIVOS. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental interposto sucessivamente a outro agravo regimental, em face da mesma decisão, não merece ser conhecido por conta da preclusão consumativa. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AgRg no AREsp 680.064/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS SUCESSIVOS. REVISÃO DA MULTA DIÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de recursos sucessivos da mesma parte e contra idêntica decisão, somente o primeiro credencia-se ao exame da admissibilidade (em tese), em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a revisão da multa diária em situações excepcionais, quando demonstrado que seu valor foi fixado em patamares exorbitantes ou irrisórios, o que não corresponde à hipótese dos autos. 3. Primeiro agravo regimental não provido. Segundo agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 612.696/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016)
Veja que o presente RAI 1022776-96.2020.8.11.0000 foi distribuído pelo Agravante em 14/10/2020 impugnando a decisão proferida na Ação de Embargos à Execução no 1005694-38.2020.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Comarca de Primavera do Leste/MT, exarada nos seguintes termos:
“Vistos.
Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais comprometeria a sua atividade.
Ademais, a pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.
Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, vez que possui vasto patrimônio, não há como ser deferido o pedido.
Assim, reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte embargante, de modo que INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
No entanto, considerando o elevado valor da causa e, consequentemente, das custas processuais, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos.
Intimem-se.” (ID 61580049)
Em seguida, sem justificativa expressa, verificou-se que o Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022776-96.2020.8.11.0000, protocolado em 04/11/2020 questionando a mesma prestação jurisdicional, conforme se pode verificar da peça vestibular (ID 65035999) e da cópia da decisão impugnada (ID 65045956).
Frisa-se que, como o Agravante praticou o ato processual, exercendo seu direito de recorrer por meio do RAI 1022776-96.2020.8.11.0000, cujo julgamento já foi realizado (ID 65867480), operada a preclusão consumativa.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =